Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723873-50.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS que determinou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante. O Impetrante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada e entregue no endereço constante do contrato, nos termos do disposto no § 2o do artigo 2o do decreto-lei 911/1969. Afirma que constituiu o devedor fiduciante em mora mediante protesto do título. Acrescenta que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para constituição em mora e afronta os direitos de propriedade e de ação previstos no artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 37430369). É o relatório. Decido. O mandado de segurança não é cabível. Primeiro, porque, de acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. E não é portador de ilegalidade manifesta pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição por entender que a notificação por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor fiduciante. Não se tem por demonstrado o envio e a entrega da notificação de constituição em mora do devedor fiduciante, tendo em vista o teor do documento de fl. 68 ID 37430370, datado de 30/08/2021: “Objeto não entregue – carteiro não atendido”. E, por outro lado, não pode ser considerado teratológico o entendimento de que a notificação por edital deve ser precedida de medidas de localização do devedor fiduciante. Nessa ordem de ideias, não se divisa nos autos a existência de decisão que, por sua patente transgressão legal, pode ser corrigida ou desconstituída mediante mandado de segurança, instrumento jurídico que não pode degenerar em sucedâneo recursal. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (...) (MS 37.114 AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/06/2022)” Segundo, porque pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, independentemente do seu acerto ou desacerto, não se expõe a mandado de segurança. Pronunciamento judicial que se restringe a determinar a emenda da petição inicial, sem se posicionar conclusivamente sobre a liminar de busca e apreensão requerida, sequer tem conteúdo decisório e por isso nem ao menos pode ser considerada “decisão judicial”, presente o disposto no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil. O autor pode atender ou não à determinação de emenda da petição inicial. Se a atende, a petição inicial é recebida e a liminar de busca e apreensão examinada, sendo desta decisão cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Se não a atende, a petição inicial é indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, sendo desta decisão cabível apelação com possibilidade de tutela provisória, segundo o disposto nos artigos 485, inciso I, 932, inciso II, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Significa dizer que o pronunciamento judicial que apenas ordena a emenda da petição inicial tem caráter preparatório e, por conseguinte transitório, na medida em que antecede a admissibilidade ou a inadmissibilidade da petição inicial, pronunciamento judicial, este sim, portador de conteúdo decisório e, por via de consequência, passível de recurso ao qual pode ser agregado efeito suspensivo ou deferida tutela de urgência, contexto dentro do qual não se pode admitir a impetração de mandado de segurança, consoante a inteligência do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009. A toda evidência, não pode ser considerado lesivo a direito líquido e certo pronunciamento judicial que sequer tem feição decisória porque proferido com o objetivo de preparar o juízo de admissibilidade da petição inicial. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.